Tribunal: TJES
Processo: 5002943-30.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO DE SOUZA SOARES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002943-30.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO PAULO DE SOUZA SOARES

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por JOÃO PAULO DE SOUZA SOARES, em face de NU PAGAMENTOS S.A., partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos. Narra a parte autora que se interessou pelo anúncio de um veículo por meio de anúncio no Facebook, e passou a realizar as tratativas com o anunciante por meio do WhatsApp, tendo transferido um pix no valor de R$2.863,00, para a conta indicada pelo golpista. Diante de tal fato, afirma que fez contato com a Requerida imediatamente por meio do chat online e via ligação telefônica de protocolo de número: 00066867774 requerendo o cancelamento do pagamento por se tratar de um golpe, contudo mesmo diante da solicitação e explicação acerca dos fatos a Requerida nada fez.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude narrada nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, para que se configure a responsabilidade civil da instituição financeira exige-se a presença de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atividade desempenhada. No caso concreto, o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta de terceiro fraudador, sem qualquer ligação com falha nos sistemas ou serviços da instituição financeira. Sendo assim, não verifico a existência do nexo de causalidade do ilícito ocorrido com a atividade praticada pelo réu, de forma que a operação bancária se deu entre a requerente e o terceiro fraudador.

6. No caso dos autos, cabia à parte autora, ora recorrente, adotar as cautelas nas transações realizadas, que se iniciou na internet através de rede social (FACEBOOK) e foi concluída por aplicativo de mensagens (Whatsapp), em derradeiro golpe. No detalhe, o ato sentencial é preciso ao descrever a ausência de zelo: “
É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, competia ao autor certificar-se da veracidade da oferta antes de adquirir o produto e, mais ainda, de que a titularidade do bem era mesmo do anunciante. Ademais, o preço do automóvel era significativamente menor do que o praticado pelo mercado (R$11.500,00), fato que deveria ter despertado o autor para o possível golpe. Caso tivesse adotado cuidados simples, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-lo. Ademais, verifico que os valores foram transferidos 12:17:40h do dia 24/10/2023, e a comunicação ao banco não foi imediata, ocorrendo somente às 17:13h (id. 38072457).
”. Por tudo isso, conclui-se, no caso dos autos, não ser possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo evento, aplicando-se na hipótese a excludente prevista no art. 14, § 3º, II do CDC.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica
suspensa
sua exigibilidade, ante a justiça gratuita reconhecida em favor da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)